Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727618-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WGM SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Constata-se que no Acórdão no 1682046 (PJe no 0719688-45.2022.8.07.0007) esta E. Turma Recursal apurou a existência de divergência, para fins da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, quanto a questão de direito material se: “ante o disposto no art. 39, do CDC, o fornecimento de aparelho de telefonia celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido constitui prática abusiva passível de indenização”. A partir daquela decisão o incidente de uniformização de jurisprudência será autuado e passará a tramitar na TUJ. Nos termos dos artigos 96 e 97 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, a presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência exercerá o juízo de admissibilidade e poderá determinar o sobrestamento de processos em que conste a matéria objeto da divergência até o seu julgamento. Assim, considerando que a matéria a ser apreciada no presente feito é objeto de incidente instaurado conforme Acórdão desta E. Turma Recursal, pendente de admissibilidade e eventual sobrestamento, mostra-se prudente, em prol da segurança jurídica, aguardar a decisão naquele incidente. Desse modo, deverá o feito aguardar na Secretaria até o Juízo de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência decorrente do Acórdão ID 1682046 proferido no PJe no 0719688-45.2022.8.07.0007 e eventual determinação de sobrestamento dos processos relativos à matéria a ser debatida. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator